Tribunal: TJES
Processo: 5004790-74.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-74.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 06 DO STF. JULGAMENTO DO TEMA Nº 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo ente estatal em face de Idalia Rodrigues Ferreira. O embargante alega omissão quanto ao alto custo do medicamento e à aplicação do Tema nº 06 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente o alto custo do medicamento e a aplicação do Tema nº 06 do STF; e (ii) estabelecer a aplicabilidade do Tema nº 1234 do STF à demanda, especialmente quanto à competência para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A omissão, para fins de embargos declaratórios, ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ser decidido, e não quando há mera discordância com os fundamentos adotados.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz do Tema nº 06 do STF, consignando que a parte autora preenchia os requisitos exigidos para o fornecimento do medicamento.

O julgamento do mérito do Tema nº 1234 do STF impôs a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 permaneceriam na competência da Justiça Estadual, aplicando-se essa diretriz ao caso concreto.

A análise do direito ao medicamento deve seguir os parâmetros fixados no item 4.2 do Resumo dos Fluxos do acordo homologado no Tema nº 1234, do STF, exigindo-se a verificação da legalidade do ato administrativo que negou o fornecimento do fármaco e a demonstração da necessidade do tratamento com base em Medicina Baseada em Evidências.

A Nota Técnica do NATJUS confirmou a inexistência de substituto terapêutico específico ao medicamento pleiteado no SUS, reforçando a necessidade da sua concessão.

O recurso não se presta à rediscussão do mérito recursal, sendo, portanto, desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ser expressamente decidido, não se configurando pelo simples desacolhimento dos argumentos das partes.

A modulação dos efeitos do julgamento do Tema nº 1234 do STF mantém na Justiça Estadual os processos ajuizados antes de 19/09/2024.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS deve ser analisado conforme os critérios fixados no Tema nº 06 do STF e nos parâmetros do item 4.2 do Resumo dos Fluxos do acordo homologado no Tema nº 1234, exigindo-se a comprovação da necessidade do fármaco com base em Medicina Baseada em Evidências.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004790-74.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

IDALIA RODRIGUES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 9023642 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante em face do IDALIA RODRIGUES FERREIRA.

Em suas razões (Id 11162192), o Estado embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão no tocante ao enfrentamento do alto custo do medicamento e da aplicação do Tema nº 06 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9953125).

Despacho proferido no Id 11093985 determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento de mérito do Tema nº 1234 do STF.

Manifestação de IDALIA RODRIGUES FERREIRA afirmando a presença dos requisitos elencados no Tema nº 1234, do STF (Id 11331815).

Petição do Estado do Espírito Santo reiterando o pedido de reforma da sentença com julgamento de improcedência do pedido (Id 11518833).

Pois bem
, de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, constou expressamente no voto condutor do acórdão embargado o exame da controvérsia de acordo com a tese firmada no Tema nº 06, do STF. Confira-se:

Conforme é cediço, relativamente aos pressupostos para a concessão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ) firmou as seguintes teses no Tema nº 106:

(...)

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

E na hipótese dos autos, observo que, de fato, a parte apelada preenche os requisitos anteriormente descritos, já que os laudos médicos acostados contém a informação sobre a necessidade do medicamento para a evolução do tratamento, sendo certo que o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico do benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira da apelada, bem como o registro na ANVISA para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática.

Além disso, atualmente não existe Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da moléstia que acomete a autora.

Inclusive, acerca da possibilidade de fornecimento do fármaco PIRFENIDONA para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, vejamos a jurisprudência pátria:

(...)

Assim, deve ser garantido o fornecimento do medicamento à Apelada, nos exatos termos do que firmado na sentença.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ocorre que, em razão do recente julgamento do mérito do Tema de Repercussão Geral nº 1234, foi determinada a intimação das partes para manifestação.

Em primeiro lugar, para os fármacos
não incorporados
, deve ser aplicada a
modulação dos efeitos
da decisão segundo a qual unicamente o deslocamento da competência deve ser imposto aos processos que forem ajuizados
após
a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (
Ata de julgamento publicada em 19/09/2024
).

Desta feita, considerando que a ação foi protocolada em 11.07.2023,
aplica-se a modulação dos efeitos
, de modo que
deve ser mantida a competência da Justiça Estadual,
independentemente dos parâmetros fixados sobre a competência no julgamento definitivo do Tema nº 1234, do STF.

Portanto, deve ser mantido o trâmite do processo perante à Justiça Estadual.

Prosseguindo, ultrapassada a questão da competência, no tocante ao mérito deve ser apreciado o direito ao fornecimento do medicamento pleiteado, conforme a tese disposta sobre a Atuação do Poder Judiciário no item 4.2 do
Resumo dos Fluxos aprovados na Comissão Especial
do acordo homologado no Tema nº 1234, STF:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii)
tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv)
conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix) no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

No caso dos autos, a Nota Técnica nº 148224 do NATJUS(Id 7423462),
não
há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI), inexistindo substituto específico ao medicamento pleiteado nas listas do SUS. Além disso, informa que
a atualização de 2015 da Diretriz das Sociedades ATS/ERS/JRS/ALAT sobre o tratamento de FPI sugere o uso de pirfenidona ou de nintedanibe como opções terapêuticas para o tratamento da moléstia.

Portanto, conclui-se que restaram demonstrados os requisitos exigidos para a determinação de fornecimento do medicamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.